Tribunal: STF
Processo: RHC 167790
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no recurso ordinário em habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova.



    CONDENAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – PROCEDÊNCIA. Exige-se certeza da inocência.